Tribunal: TJBA
Processo: 8072713-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072713-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: ANTÔNIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA Advogado: THIAGO ANDRADE MORAES (OAB: BA 52.522-A) AGRAVADA: CAROLINE SANTOS PEREIRA Advogado: RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO (OAB: BA 68.028-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DA AGRAVADA. INSURGÊNCIA DAS RÉS/AGRAVANTES. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE RITOS. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE TAL FATO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO APENAS QUANTO AO PEDIDO POSSESSÓRIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PLEITO. REJEIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LEGITIMIDADE DAQUELE QUE PROVOCOU A LESÃO. DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO PELAS AGRAVADAS/DEMANDADAS. DECISÃO. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8072713-79.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.